Tribunal: TJPA
Processo: 0803811-36.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803811-36.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JACIRA ABREU DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O RETARDAMENTO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DO PROCESSO EM 45 DIAS
.

1. O mandado de segurança foi impetrado para que as autoridades concluam o processo administrativo no prazo de 45, no qual a impetrante pleiteia aposentadoria por tempo de serviço.

2.
O requerimento ocorreu em 2014 e até a presente data não há qualquer notícia de conclusão pela a Administração
.
Não há justificativa aceitável para que os processos fiquem de forma indefinida aguardando julgamento.

3. Observância do princípio da duração razoável do processo.
Segurança concedida,
determinar a conclusão e julgamento do procedimento no prazo de 45 dias. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0803811-36.2021.8.14.0000) impetrado por JACIRA ABREU DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

A impetrante afirma que é professora do Estado do Pará e que no dia 29/07/2014 requereu administrativamente a sua aposentadoria por tempo de serviço, porém até a presente data o procedimento não teria sido finalizado.

Requer os benefícios da gratuidade e o deferimento liminar no para que seja concluído o procedimento. Ao final, pede a confirmação da medida com a concessão da segurança para seja determinado que a autoridade apontada como coatora aprecie o requerimento administrativo em até 45 (quarenta e cinco) dias.

Coube-me a relatoria por distribuição e em decisão de ID Num. 7604805 - Pág. 1/5 indeferi o pedido limiar.

A Secretária de Estado de Educação prestou informações, alegando que não há violação à duração razoável do processo, diante da complexidade do procedimento. Também aduz que de acordo com a lei, o servidor está desobrigado de comparecer ao serviço após decorridos 90 dias do protocolo do requerimento de inatividade, permanecendo o pagamento da devida remuneração. Contudo, sustenta que estes 90 dias não correspondem ao prazo imposto à Administração para a conclusão do processo de aposentadoria.

Aduz que não se sabe se a demora é causada por ação ou omissão da Administração ou do(a) próprio(a) autor(a) e que em diversas ocasiões, a demora no processo decorre da própria inércia da parte autora, ao deixar de instruir corretamente o pedido e não apresentando todos os documentos necessários à conclusão. Ao final, pede a denegação da segurança.

Em seguida, o Estado do Pará peticionou requerendo seu ingresso no feito, ratificando os termos das informações.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

A questão em análise consiste em verificar a necessidade de se garantir a aplicação do princípio da duração razoável do processo ao requerimento de aposentadoria pleiteado pela impetrante junto à Administração.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu no art.5º da CF/88 o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

Art.5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N.

9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2
. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n.

08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS)
entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS
), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014).

A Lei nº
9.784
/99 traz previsão específica acerca do obrigatoriedade de a Administração pública emitir decisões em processos administrativos, solicitações e reclamações além de estabelecer prazo para conclusão dos processos administrativos, conforme o disposto nos arts. 48 e 49, a seguir transcritos:

Art. 48.
A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência
.

Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.

A Lei nº 8.972/2020 que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará possui previsão em igual sentido. Senão vejamos:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Não prospera a alegação do Estado segundo a qual não se pode estabelecer prazo para a conclusão do processo, porquanto tal entendimento não se afigura razoável.

Para ratificar, confira-se em julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL E O AUXÍLIO MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. No caso em exame, dá análise da documentação acostada aos autos é possível verificar a existência de certidão de óbito (ID Num. 2362905 - Pág. 1) que atesta o falecimento de WLADIMIR ODYLO GILIBERTI DE MATOS em 06/01/2018, com quem a impetrante foi casada, conforme certidão de casamento de ID Num. 2362904 - Pág. 1. Ademais, é possível observar requerimentos administrativos efetuados junto à SEAD, datados de 02/08/2018, referentes a auxílio morte e pensão especial (ID Num. 2362907 - Pág. 1 e Num. 2362907 - Pág. 2). Por outro lado, ao longo da tramitação do presente remédio constitucional, a autoridade coatora sequer apresentou informações no sentido de desconstituir o direito líquido e certo aduzido pela impetrante.

2. Entendo presente o direito alegado, à medida que a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua

(TJPA.3696402, 3696402, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 22-09-2022, Publicado em 29-09-2020).

No caso, verifica-se que o requerimento administrativo em questão data de 2014 e que não houve qualquer notícia de conclusão pela a Administração, bem como, não há comprovação de que a impetrante deu causa à demora do processo, que já possui mais de 5 anos em curso. Logo, evidente que tal circunstância não é razoável e que viola o direito constitucional da impetrante.

O Ministério Público entendeu do mesmo modo. Para ratificar, colaciono trecho da manifestação, senão vejamos:

Consoante relatei anteriormente, a impetrante é servidora pública estadual e requereu, na via administrativa, no ano de 2014, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mas não obteve qualquer resposta da administração pública. In casu, observo que a impetrante acostou, à peça vestibular da ação, prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, demonstrando ter formulado requerimento de aposentadoria, na esfera administrativa, no dia 29 de julho de 2014 (Id. 5047311 – Pág. 1). Sobre o assunto, acrescento que a própria autoridade coatora reconheceu, em suas informações, o requerimento de concessão de aposentadoria formulado pela impetrante na via administrativa, no ano de 2014. Nesse sentido, deve-se concluir que, entre o requerimento formulado na esfera administrativa e a impetração do Mandado de Segurança, transcorreram, aproximadamente, seis anos e dez meses, sem qualquer conclusão do pedido administrativo. Diante desse elevadíssimo interregno temporal, entendo que é flagrante a violação, por parte do Estado do Pará, ao direito fundamental à razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constitucional Federal.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que os impetrados concluam o processo administrativo da impetrante no prazo de 45 dias, conforme fundamentação.

Sem custas, diante da isenção legal.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2022